Tribunal: CARF
Processo: 13710.001036/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001036/2003-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.539 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BENFICA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PERDA DE OBJETO DO
LITÍGIO. Com a superveniente decisão judicial que fulminou os efeitos de
liminar em Mandado de Segurança autorizadora de compensação, uma vez
declarada a inexistência do direito creditório pleiteado, o recurso voluntário
que sustenta a prescrição dos débitos de compensação não homologada perde
seu objeto.
COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
Ao litígio administrativo instaurado em face da não homologação da
compensação, aplica-se, em relação à prescrição, o disposto no art. 151, III, do
CTN, ou seja, tais recursos suspendem a exigibilidade dos débitos referentes ao
objeto do pedido de compensação até que haja decisão administrativa
definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001036/2003-05
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001036/2003-05

Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de pedido de compensação de crédito com
débito de terceiro conforme discriminados às fls. 02, no valor de R$
586.009,39, datados do ano de 2001 e 2002.

Consta nos autos que a empresa detentora do crédito
REFINADORA CATARINENSE S/A, CNPJ 86.151586/0001-00, em
razão de ação judicial, cuja decisão final lhe foi desfavorável, cedeu à
interessada créditos fiscais com origem em suposto crédito prêmio da
cedente.

A autoridade administrativa não homologou a compensação
conforme fls. 104/106 motivando sua decisão na inexistência de direito
creditório e na impossibilidade jurídica de se compensar débitos com
créditos de terceiros, na data de apresentação da DCOMP (22/04/2003),
declarando nulo o despacho constante do verso da referida DCOMP, por
colidir com expressa disposição de lei.

A manifestante tomou ciência da decisão em 28/08/2006, fls. 132 e,
irresignada, propôs manifestação de inconformidade, em 22/09/2006,
com os seguintes argumentos de defesa, em síntese.
1. insubsitência da decisão por inobservância ao devido processo legal e
ao direito de petição;
2. necessidade de observância da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em função da presença dos requisitos previstos no Código
Tributário Nacional;
3. homologação tácita das declarações de compensação e a decadência do
direito de constituição do crédito tributário;
4. flagrante nulidade do despacho decisório recorrido pela afronta aos
critéios processuais administrativos e ao princípio da motivação;
5. pedidos de compensação realizados sob a égide da medida liminar
concedida nos autos do mandado de segurança n° 2001.51.01.006335-5
prevalência do princípio da segurança jurídica.”

A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, Acórdão 1437.368 2a Turma da DRJ/RPO, de 25 de abril de
2012, restando assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001036/2003-05

COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. A superveniente decisão judicial que
fulmina os efeitos de liminar em Mandado de Segurança autorizadora de
compensação, uma vez declarada a inexistência de crédito, o indeferimento
da compensação e a cobrança do débito declarado em DCTF se mostra
absolutamente legítima.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo apenas alegação de
prescrição do crédito tributário objeto do pedido de compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
Desde logo, cumpre registrar que a Recorrente trouxe em sua peça recursal apenas
alegação quanto à prescrição dos débitos objeto de compensação não homologada. Ocorre que na
via judicial, os pretensos créditos que dariam arrimo à compensação pleiteada não foram
reconhecidos. Por este motivo, o Acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Em apertada síntese, alegou a Recorrente:
“Trata-se, na origem, de pedido de compensação de débito com crédito de
terceiro conforme discriminado às fls. 02 relativo aos exercícios de 2001 e 2002.
Ato contínuo, a autoridade administrativa não homologou a compensação
conforme fls. 106/106, com base na inexistência de direito creditório e na
impossibilidade jurídica de se compensar débitos com créditos de terceiros à data
da apresentação (22/04/2003).
Ou seja, a partir de então iniciou-se o prazo prescricional contra a Fazenda
Pública, pelo que deveria ter prosseguido à satisfação do débito, inscrevendo-se
em dívida ativa e respectiva execução.
Isso porque antes do advento da Lei n° 10.833/2003 não havia previsão de
recurso contra a decisão que não homologa a compensação. Em que pese a
recorrente ter protocolizado manifestação de inconformidade, a atividade
administrativa não pode agir ultra legem, ou seja, além do que previsto em lei.
No mesmo aspecto, mesmo após a vigência da Lei 10.833/2003, que
trouxe a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade,
sobreveio a lei n° 11.051/2004 esclarecendo que, no caso em análise, a
compensação seria considerada não declarada, contra cuja decisão não cabem
manifestação de inconformidade e nem recurso voluntário, senão veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001036/2003-05

Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
n° 10.637, de 2002) (Vide Decreto 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória n°
608, de 2013) (Vide Lei n°12.838, de 2013) (...)
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei 10.833, de 2003).
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será
encaminhado à Procuradoria-G eral d a Fazenda Nacional para inscrição em
Divida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9°. (Redação dada pela
Lei ne 10.833, de 2003)
§ 9° E facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003).
§10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada
pela Lei n° 10.833, de 2003). (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3° deste artigo; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051. de 2004)
a) sela de terceiros: (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei n° 11.051. de 2004)
Ou seja, não homologada a compensação, a autoridade fazendaria deveria
ter prosseguido à satisfação do crédito, inscrição e respectivo aiuizamento, nos
termos do §gg do art. 74 Lei 9.430/1996, já que não se enquadra na exceção
prevista no § 9°, por expressa previsão do § 13° do mesmo artigo.
Isso leva à inexorável conclusão de que em 22/04/2003 iniciou-se o prazo
prescricional contra a fazenda pública, iá que não foi apresentado nenhum recurso
legalmente cabível e que detenha efeito suspensivo.
Iniciando-se o prazo prescricional em 22/04/2003 e findando-se em
21/04/2008, sem que em todo este tempo houvesse quaisquer das hipóteses
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001036/2003-05

suspensivas previstas no art. 151 do CTN, tampouco houve qualquer ato da
autoridade fazendária que promovesse a execução judicial do débito, o referido
crédito tributário deve ser EXTINTO nos termos do inciso V, art. 156 do CTN”

No momento do pedido de compensação, datado de 16/04/2003, o artigo 74 da
Lei no 9.430 de 1996 vigia com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (grifo nosso)
De plano, verifica-se que o pleito contrariava expressamente dispositivo legal.
Ademais, não existia crédito disponível no montante pleiteado, como se depreende da
Informação Fiscal de fls. 100/103.
“Feita a distribuição do crédito aos débitos informados como
compensados, verificou-se que o crédito, ainda que posteriormente for
julgado procedente o pedido judicial, não é suficiente para pagamento
de todos os débitos declarados como compensados. Constatou-se que
em 15/05/2002 esgotou-se o valor disponível. Assim, quando foi
entregue a Declaração de Compensação (DCOMP) de que trata este
processo, em 22/04/2003, já não havia mais crédito disponível e os
débitos de PIS e COFINS, nos valores de R$ 103.137,67 e R$
482.871,72, indicados na DCOMP como pagos por compensação,
permanecem em aberto.”
Um primeiro despacho Derat RJO, de 25/04/2003, recepcionou o pedido e,
posteriormente, foi declarado nulo. Após apreciação dos créditos e débitos, novo despacho
decisório foi exarado em 20/07/2006, pela DRF Florianópolis, não homologando a declaração de
compensação. A seguir, destaca-se trecho do despacho:
“Verifica-se que o despacho da DERAT/RIO está eivado de ilegalidade.
E, ainda que o despacho fosse válido, e a utilização dos créditos fosse
admitida, a cedente deveria ater-se ao valor disponível, não tendo
qualquer efeito o despacho aposto no verso de DCOMP para a qual já
não existia mais crédito disponível. Por tudo isso o despacho deve ser
declarado nulo.”
A Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei 10.833/2003,
incluiu os §§ 7 o e 9o ao art 74. Normativos vigentes no momento da emissão do despacho
decisório – DRF Florianópolis, de 20/07/2006.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001036/2003-05

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de
trinta dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no §7o,
apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-
homologação da compensação. (grifo nosso)
Facultado à Contribuinte a via recursal administrativa, esta apresentou
Manifestação de Inconformidade em 22/09/2006. Nos termos do art 151, II, o crédito tributário
teve sua exigibilidade suspensa. Assim, não há que se falar em prescrição enquanto perdurarem
os recursos administrativos, nos termos do Decreto 70.235/1972.
Aduz em sua peça recursal que mesmo após a vigência da Lei 10.833/2003, que
possibilitou a apresentação de manifestação de inconformidade, sobreveio a lei n9 11.051/2004,
na qual a compensação em tela seria considerada não declarada, contra cuja decisão não caberia
manifestação de inconformidade e nem recurso voluntário. Por esse motivo, defende a prescrição
do crédito tributário.
O art 74 da Lei no 9.430/1996 traz em seu §12:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no
491, de 5 de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal – SRF. f) tiver como fundamento a
alegação de inconstitucionalidade de lei que não tenha sido declarada
inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade,
nem tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal. (Incluído
pela Medida Provisória no 449, de 2008)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei,
exceto nos casos em que a lei (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
A Autoridade Fiscal, ao caracterizar a compensação como não homologada, em
seu despacho decisório, aplicou a legislação vigente à data do pedido, que não previa considerar
não declarada a compensação de débitos com créditos de terceiros.
Lembramos que esta hipótese, introduzida no ordenamento pela Lei 11.051/2004,
trouxe consequências mais gravosas à declarante, afastando a possibilidade de recurso
administrativo e prevendo elevadas multas. Vale destacar que em matéria tributária, a norma
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001036/2003-05

somente poderá retroagir quando mais benigna à Contribuinte, na hipótese do art. 106, II do
CTN, que não era o caso.
Por outro lado, como a análise do pedido se deu em 20/07/2006, já sob a égide das
alterações trazidas pela Lei 11.051/2004, imperioso facultar à Contribuinte a apresentação de
Manifestação de Inconformidade, e consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, afastada a prescrição arguida pela Recorrente.

- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, dada a perda
do seu objeto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 427
DF CARF MF
Original